Tribunal: STF
Processo: RE 102055
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
ADOÇÃO. AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAR ESCRITURA PÚBLICA DE ADOÇÃO.
NATUREZA DA ADOÇÃO. LEGITIMAÇÃO ADOTIVA. NÃO E INVIAVEL A ADOÇÃO,
POR VIÚVA COM MAIS DE SETENTA ANOS DE IDADE, SEM DESCENDENTE, DE
PESSOA QUE LHE DA ASSISTENCIA, POSSUINDO QUARENTA E SEIS  ANOS DE
IDADE. NÃO SE COMPROVOU QUE A ADOTANTE FOSSE INCAPAZ, EM 1966,
QUANDO DA ESCRITURA PÚBLICA DE ADOÇÃO. NÃO CABE, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR FATOS E PROVAS, INCLUSIVE PERICIAIS, COM
VISTAS A VERIFICAR DO ACERTO, OU NÃO, DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO, QUE
CONFIRMOU A SENTENÇA, NÃO RECONHECENDO INCAPACIDADE DA ADOTANTE PARA
A PRATICA DO ATO JURÍDICO. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 279. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 368, 378, 82, 86, 99
E 115, DO CÓDIGO  CIVIL BRASILEIRO, BEM ASSIM DOS ARTS. 138, III, E
423, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E RISTF, ART. 322. AGRAVO RETIDO DE QUE
NÃO TOMOU CONHECIMENTO O TRIBUNAL 'A QUO', EM FACE DO ART. 522,
PARAGRAFO 1., 'SEGUNDA PARTE', DO CPC, DE FORMA CORRETA. PARA QUE
SE CONHECA DO AGRAVO RETIDO NOS AUTOS, NÃO BASTA QUE O AGRAVANTE, NA
APELAÇÃO, ALUDA AO FATO DE SUA INTERPOSIÇÃO; CUMPRE REQUEIRA,
EXPRESSAMENTE, SUA APRECIAÇÃO PELA CORTE 'AD QUEM'. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.